Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO CADAVÉRICO, LAUDO DE PERÍCIA NECROPAPILOSCÓPICA E LAUDO DE EXAME LOCAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA ORAL COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.

2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.

3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e indícios de autoria, fulcrados nas circunstâncias em que o crime foi cometido, em consonância com depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, que apontam o recorrente como autor do homicídio, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência do acusado.

4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

5. Recurso desprovido.